Tribunal: STF
Processo: HC 207974
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de trânsito. Condução de veículo automotor sob embriaguez e direção de veículo, em via pública, sem a devida habilitação (art. 309, caput, e art. 306, caput, ambos da lei n. 9.503/97). Suspensão condicional do processo. Poder-dever do titular da ação penal. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em favor de João Matias da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 654.617/SP.



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de condução de veículo automotor sob embriaguez e direção de veículo, em via pública, sem a devida habilitação (art. 309, caput, e art. 306, caput, ambos da da lei n. 9.503/97), não lhe sendo ofertado os benefícios da proposta de suspensão condicional do processo e do acordo de não persecução penal, forte na ausência dos requisitos legais. 



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 200):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO (ARTS. 306 E 309, AMBOS DO CTB). SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. ART. 77, II, DO CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto. A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário substituir-se a este.



    2. No caso dos autos, não está presente o requisito subjetivo para aplicação do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, pois o Ministério Público especificou ser desfavorável a conduta social do agente, que, beneficiado anteriormente com igual medida despenalizadora, voltou, em tese, a delinquir, menos de 5 anos depois.



    3. A recusa do Ministério Público está em conformidade com o art. 77, II, do CP e, portanto, não existe ilegalidade passível de ser corrigida no âmbito deste habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido. 



    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da suspensão condicional do processo. Alega falta de fundamento idôneo para a negativa da benesse processual. Pontua que não se pode usar de transação penal anterior (que não possui efeitos deletérios) para justificar a não propositura de suspensão condicional. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus (i) ou para determinar seu oferecimento pelo Parquet, ou (ii) permitir seu oferecimento pelo juízo de base.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na espécie, o Ministério Público deixou de ofertar a concessão do benefício do sursis processual ao Paciente, forte no art. 89 da Lei 9.099/1995 c/c art. 77, II, do Código Penal. No ponto, asseverou ser incabível o sursis processual in casu, porquanto ‘ Há impedimento objetivo a barrar o cabimento da benesse, porque o réu foi agraciado, em menos de cinco anos, por medida despenalizadora, eis que processado pelo prática desacato (art. 331 do CP), foi beneficiado com o instituto da transação penal, nos termos do art. 84, único, da Lei nº 9.099/1995, cuja extinção da punibilidade foi declarada em 12 de maio de 2017 (fls. 24). (...) E o art. 77, inciso II, do Código Penal, exige que a culpabilidade, os antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Observe-se, ainda, conforme já exposto acima, que, a despeito da primariedade técnica, o acusado registra outras passagens criminais, e já foi, inclusive, beneficiado com a medida despenalizadora, mas voltou a praticar novo delito em menos de cinco anos, revelando que a benesse não se mostra adequada, consoante o disposto no artigo 77 do Código Penal. Isso revela conduta social nociva, sabido que a primariedade puramente técnica não outorga direito subjetivo à suspensão condicional do processo, conforme já demonstrado. Ademais, o acusado praticou o crime em comento durante período de calamidade pública, nos termos do Decreto Legislativo nº 06/2020), incidindo ao caso a agravante prevista pelo art. 61, inciso II, alínea "j", do CP, o que torna mais acentuada a sua culpabilidade. Nesse cenário, evidentemente não estão preenchidos requisitos objetivo e subjetivo no caso concreto, inviabilizando a aplicação da medida despenalizadora prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95. Diante do exposto, revelando-se manifestamente incabível o sursis processual, deixa-se de propor o benefício ao acusado ou de designar promotor de justiça para fazê-lo.’(evento 2, fls. 151-2)



    No mesmo diapasão, o Tribunal de Justiça Estadual, ao acolher a cota ministerial, enfatizou que ‘não se constata ocorrência de teratologia ou ilegalidade na negativa do órgão acusador em não oferecer a suspensão condicional do processo’ (evento 2, fl. 88).



    De tal entendimento não destoou o Superior Tribunal de Justiça, que manteve as decisões anteriores ao fundamento de que “Não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto. A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário substituir-se a este.”(evento 2, fl. 185)



    Nesse contexto, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de “que a suspensão condicional do processo tem natureza de transação processual, não existindo, portanto, direito público subjetivo do paciente à aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95 (HC nº 83.458BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 6/2/03; HC nº 101.369/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/11)” (HC 129.346/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 11.5.2016); “[a]presentados elementos concretos idôneos para motivar a negativa de suspensão condicional do processo, considerados os “motivos e as circunstâncias nas quais foi praticado o crime, bem como a conduta social e personalidade dos agentes”, o julgado apontado como coator ajusta-se à jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal” (RHC 115.997, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.11.2013); e “Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que estão “ausentes os requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto, tendo sido a recusa devidamente fundamentada pelo Parquet” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). (RHC 199.605 AGR/SP Rel. Min. Roberto Barroso).



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta sede excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora